Tribunal: TJDFT
Processo: 0707112-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707112-38.2022.8.07.0001 RECORRENTE: WISLEI BISPO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. APELOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD (CONSUMO PESSOAL). IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDUTA SOCIAL. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. MOTOCICLETA. APREENSÃO NO CONTEXTO DO TRÁFICO. PERDIMENTO MANTIDO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4o, DA LAD (TRÁFICO PRIVILEGIADO). DEDICAÇÃO À TRAFICÂNCIA VERIFICADA. BENEFÍCIO AFASTADO. READEQUAÇÃO DA PENA E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Evidenciando as provas a prática das condutas transportar/trazer consigo, é incabível o pedido de absolvição por ausência ou insuficiência probatória pela prática do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). 2. Para saber se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, Lei no 11.343/06). 3. É inviável a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06, pois, a quantidade e a diversidade de drogas (63,71g de cocaína, 1,51g de maconha e 2 comprimidos de MDA), bem como as circunstâncias em que apreendidas, somadas aos depoimentos dos policiais, indicam a traficância praticada pelo réu. 4. A circunstância judicial da conduta social está relacionada ao comportamento do agente no meio social, familiar e profissional. É adequada a sua valoração negativa, uma vez constatado que o trabalho do réu propiciava a traficância de droga, revelando a prática delitiva no contexto do seu trabalho. 5. A avaliação das circunstâncias do crime pode ser desfavorável ao réu ao considerar a natureza, a variedade e a quantidade das drogas apreendidas, que autorizam a exasperação da pena-base. 6. Aplicando a sentença a causa especial de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da LAD na fração máxima legalmente prevista, o pedido relacionado ao reconhecimento do benefício não deve ser conhecido, ante a ausência de interesse recursal. 7. Tendo sido a motocicleta apreendida em contexto de tráfico de drogas, deve ser mantida a decretação de seu perdimento. 8. O tráfico privilegiado está previsto no § 4o do art. 33 da LAD e foi criado com o objetivo de punir, com menor rigor, o pequeno traficante, ou seja, aquele condenado que for réu primário, com bons antecedentes e não integrar organizações criminosas ou se dedicar a atividades criminosas. 8.1. As circunstâncias do caso indicam que o réu não é um mero traficante eventual e que vinha se dedicando à traficância, não atendendo, assim, a um dos requisitos presentes no art. 33, § 4o da Lei no 11.343/2006, razão pela qual o benefício do tráfico privilegiado deve ser afastado, com os devidos reflexos na dosimetria da pena e no regime inicial de cumprimento. 9. Recurso da defesa conhecido em parte e desprovido. Recurso da acusação conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, requerendo a aplicação da causa de diminuição da pena na sua fração máxima, 2/3 (dois terços), e, por consequência, seja aplicado o regime aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Afirma que, aliado à primariedade e aos bons antecedentes, não ficou comprovado nos autos que o recorrente participa de atividade criminosa e nem organização, bem como em razão da pequena quantidade de droga apreendida. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados de diversos tribunais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso, frisa-se que as testemunhas policiais informaram que, ao ser abordado, o réu afirmou que havia passado o dia todo fazendo entrega de drogas. Reforçando essa alegação, o acusado, na delegacia de polícia, disse que estava comercializando entorpecentes havia dias e que parte do dinheiro que estava portando fora obtido da conduta delitiva. Não se olvida ainda que, segundo o laudo de exame de informática, o acusado fazia parte de um grupo que tratava de tráfico de drogas, onde, embora não tenha sido constatada conversas por parte do réu, outras foram identificadas sobre uma possível prisão de um indivíduo por tráfico de drogas e a remoção do acusado do citado grupo logo após. Ademais, ainda que o réu tenha alegado trabalhar com eventos e entrega de comidas, não apresentou nenhum elemento que comprove concretamente a narrativa. Foram juntados apenas cadastros existentes em seu nome perante algumas empresas de entregas (ID 49640317/49640318/49640320/49640321/49640322/49640323). Além disso, nenhum documento acostado faz referência a farmácias, bem como as rotas realizadas por ele (ID 49640325/49640326/49640327) não apresentam entrega vinculada a estabelecimentos dessa natureza, fato que poderia justificar fazer parte de um grupo denominado “Farmácia Nova”. Diante de todo contexto fático apresentado, pode-se concluir que, antes da prisão, o réu havia efetivado diversas vendas e provavelmente continuaria na mesma atividade por inúmeras vezes se não fosse abordado. As circunstâncias, portanto, indicam que ele não é um mero traficante eventual e que vinha se dedicando à traficância, não atendendo, assim, a um dos requisitos presentes no art. 33, § 4o da Lei no 11.343/2006, razão pela qual o benefício concedido na r. sentença deve ser afastado, com os devidos reflexos na dosimetria da pena e no regime inicial de cumprimento (ID 54048761). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023